Tribunal: TJSP
Processo: 1008018-06.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Erro Médico. Indenização. Lesão do plexo braquial do nascituro durante o parto. Submetido a perícia médica aos três anos de idade. Constatada redução da extensão e déficit da rotação externa do ombro direito. Não apontou má prática médica no parto por ser a distócia de ombro um evento inesperado. Sem evidência de erro ou deficiência como causa do resultado indesejado. Medicina

Ementa:
APELAÇÃO. Erro Médico. Indenização. Lesão do plexo braquial do nascituro durante o parto. Submetido a perícia médica aos três anos de idade. Constatada redução da extensão e déficit da rotação externa do ombro direito. Não apontou má prática médica no parto por ser a distócia de ombro um evento inesperado. Sem evidência de erro ou deficiência como causa do resultado indesejado. Medicina como ciência de meio, não de resultado. Se os meios foram os recomendados pela técnica e corretamente empregados, resultados adversos decorrem de fatores que escapam às possibilidades de controle dos médicos. Precedentes desta Corte. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor atualizado da causa, histórico de cento e cinquenta mil reais, observado o benefício da gratuidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000958500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008018-06.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MIGUEL
FERNANDES
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e ADRIANA DE JESUS DA SILVA (REPRESENTANDO
MENOR(ES)), são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e
HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE ESCOLA DOUTOR MARIO DE MOTAES
ALTENFELDER SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "EM
JULGAMENTO ESTENDIDO, POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR SORTEADO, VENCIDO O 2o
JUIZ, QUE DECLARA.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES, vencido, SOUZA NERY, OSVALDO
DE OLIVEIRA e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35867
APELAÇÃO N° 1008018-06.2018.8.26.0020 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MIGUEL FERNANDES SILVA (MENOR)
APELADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (E OUTRO)
APELAÇÃO. Erro Médico. Indenização. Lesão do
plexo braquial do nascituro durante o parto. Submetido a
perícia médica aos três anos de idade. Constatada
redução da extensão e déficit da rotação externa do
ombro direito. Não apontou má prática médica no parto
por ser a distócia de ombro um evento inesperado. Sem
evidência de erro ou deficiência como causa do resultado
indesejado. Medicina como ciência de meio, não de
resultado. Se os meios foram os recomendados pela
técnica e corretamente empregados, resultados adversos
decorrem de fatores que escapam às possibilidades de
controle
dos
médicos.
Precedentes
desta
Corte.
Demanda improcedente. Recurso não provido, com
majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e
sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze
por cento do valor atualizado da causa, histórico de cento
e cinquenta mil reais, observado o benefício da
gratuidade. Recurso não provido.
Sentença proferida em 29 de julho de 2020, pela
eminente magistrada, Doutora Gilsa Elena Rios, julgou improcedente demanda por
indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de lesão do plexo
braquial sofrido no momento do parto, extinto o processo, sem julgamento do mérito,
com relação ao Hospital Municipal e Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Altenfelder Silva, por ilegitimidade de parte, tendo fixado honorários advocatícios em
dez por cento do valor atualizado da causa, fls. 303/308.
Apela o autor pela inversão do resultado, alegando que
por total negligência da equipe responsável pelo parto, principalmente da médica
obstétrica, por ter sido utilizado força irregular e desproporcional, ocasionou lesão
plexo braquial, trazendo sérios problemas para si, que não possui movimento do
braço direito, e para sua família; para reverter o quadro sua mãe o leva no Hospital
das Clínicas para fisioterapia, mas sem melhora em relação ao movimento do braço; a
conduta lesiva ocorreu por total negligência, imprudência e imperícia das apeladas no
momento do parto; considerando que a médica presta serviços no hospital
pertencente ao Município de São Paulo, este deve responder pelo erro de sua
médica, pelo culpa “in eligendo” e de forma objetiva; discorre sobre a responsabilidade
solidária do médico obstétrico e o trauma pelo plexo braquial, com suas
consequências; alega que o período gestacional de sua mãe foi de forma correta sem
nenhuma anomalia.
Recurso respondido, com manifestação do Ministério
Público, em primeiro grau, pelo não provimento do recurso.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
confirmação da sentença.
É o relatório.
Pretensão de indenização por danos por danos morais,
estimados em cem mil reais, estéticos, estimados em cinquenta mil reais, e danos
materiais, em termos de despesas passadas e futuras com os tratamentos
necessários, além de pensão mensal vitalícia, por lesão do plexo braquial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequente paralisia do braço direito do nascituro durante o parto, em 23-09-2015,
no Hospital Municipal e Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva,
mais conhecido como “Hospital Vila Nova Cachoeirinha”, por decorrência de alegada
conduta médica inadequada e negligente.
Perícia feita pelo IMESC, em 16 de julho de 2019, quase
quatro anos depois do nascimento, apontou redução da extensão e déficit da rotação
externa do ombro direito, com discreta deformidade e subluxação posterior, fls. 276.
Refere que a distócia de ombros é um evento
inesperado, muitas vezes imprevisível, que frequentemente causa danos ao feto, à
mãe e ao obstetra, que na grande maioria dos casos não é responsável por tal
eventualidade.
Discorre sobre a etiologia da distócia de ombro e suas
consequências, acrescentando que a abordagem médica hospitalar foi adequada,
encaminhada a criança para o hospital da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo, com tratamento excelente e recuperação adequada, fls. 279.
Também afirmou que, da análise do procedimento
médico questionado, não houve má prática médica no parto da requerente, as normas
foram seguidas, de forma correta, dentro do protocolo obstétrico atual de parto, sendo
a distócia de ombro evento inesperado, com correta abordagem da equipe médica
durante o parto, evitando o risco maior de letalidade materna e fetal, fls. 282.
Tratando-se de possível complicação do procedimento,
não necessariamente decorrente de alguma falha, não incide hipótese de
responsabilidade sequer em caráter objetivo, pois se o serviço público de saúde deve
atender aos usuários e o faz de forma adequada e correta, não responde por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventuais efeitos adversos, considerando a Medicina como ciência de meio, não
necessariamente de resultados.
Sem evidência, portanto, de nexo de causalidade do
efeito adverso com erro ou deficiência da equipe médica na assistência ao parto, não
incide motivo legal de responsabilidade civil.
Assim, se os meios foram adequados e corretamente
empregados, decorrendo o resultado adverso, não da conduta, mas de fatores
externos ao procedimento do parto, sem nenhuma evidência em contrário, não incide
hipótese de responsabilidade, como já decidiu esta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. Parto. Lesão do plexo braquial e icterícia.
Sentença de improcedência. Inconformismo. Preliminar. Alegação de cerceamento de
defesa. Pretensão de produção de prova oral. Desnecessidade. Documentação
médica e perícia produzida nos autos tidas pelo juízo como suficientes para a
formação de sua convicção. Prova oral pleiteada que, de todo modo, não prevaleceria
sobre a conclusão técnica e imparcial dos peritos. Mérito. Não acolhimento. Danos
sofridos pelo filho dos autores, ao menos no que toca à lesão do plexo braquial, que
decorre de complicações decorrentes do parto difícil, não sendo possível caracterizar,
porém, de forma inequívoca, falha na condução do parto da autora. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO (Apelação Cível No 0070217-71.2006.8.26.0224;
Relatora: Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
comarca de Guarulhos; Data do Julgamento: 15/10/2020; Data de Publicação:
15/10/2020).
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Erro médico. Feto que sofreu
distócia de ombro durante o parto. Natureza subjetiva da responsabilidade civil.
Obrigação de meio. Autora que deu entrada no nosocômio já em trabalho de parto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Intercorrência que não poderia ter sido prevista. Exames pré-natais que não
acusavam nenhum problema de saúde que acometesse o feto. Situação clínica que
pode acontecer caso o trabalho de parto seja longo. Não demonstração de erro
médico ou nexo causal. Condição clínica peculiar da paciente. Sentença mantida.
Recurso conhecido e não provido (Apelação Cível no 0002572-91.2015.8.26.0360,
Relatora: Vera Angrisani; 2a Câmara de Direito Público; comarca de Mococa; Data do
Julgamento: 28/05/2020)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. Lesão ocasionada em recém-nascida
durante o parto natural - Distócia de ombro e lesão do plexo braquial. Alegação de
erro de procedimento adotado na ocasião de seu atendimento (não acompanhamento
por médico obstetra, mas tão somente por enfermeira obstetra, e não adoção do parto
cesárea) - Negligência e imperícia não constatadas - Laudo pericial que demonstrou
que foram realizadas as manobras preconizadas na literatura para sua resolução e
que lesão do plexo braquial não foi causada pelas referidas manobras. Ausência de
nexo de causalidade entre a conduta realizada durante o parto e a lesão sofrida pela
autora. Indenização indevida. Improcedência da ação mantida. Precedentes desta Eg.
Câmara e Corte. Honorários recursais fixados. Recurso não provido (Apelação Cível
no 1037373-30.2016.8.26.0053, Relator: Rebouças de Carvalho; Órgão julgador: 9a
Câmara de Direito Público; comarca de São Paulo; Data do julgamento: 06/07/20).
Mantendo, pois, o decreto de improcedência da
demanda, por estes e pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao
recurso, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência
em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor da causa, histórico de
cento e cinquenta mil reais, observado o benefício da gratuidade, fls. 184.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1008018-06.2018.8.26.0020
Apelante:Miguel Fernandes da Silva
Apelado: Município de São Paulo
TJSP Voto 17626
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Em “Levando os direitos a sério”, RONALD
DWORKIN formulou esta atualíssima e didática reflexão:
“O problema que surge em todos os
casos é saber se os assuntos em
discussão estão maduros para uma
decisão judicial e se a decisão judicial
resolveria esses assuntos de forma a
diminuir a probabilidade de (ou eliminar
as razões para) novos dissensos”1.
Examinados os autos, não se afigurando
necessário sequer o faça detidamente, o que se extrai é que a
causa não se achava madura para receber julgamento de mérito
1 RONALD DWORKIN, Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins
Fontes, 2002, p. 337.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porquanto ao fazê-lo a questão medicinal ainda permanecia
acoimada de reticências e dubiedades próprias de uma instrução
claramente deficitária em primeiro grau, as quais colocam ambas
decisões judiciais sob exacerbado risco de iniquidade.
Observação primeira radica-se em que o
laudo pericial apresentado pelo IMESC conseguiu a “proeza” de
considerar correta a prática médica (qual prática ?), a despeito de a
ginecologista/obstetra não ter sido jamais identificada e, por isso,
sequer relatório em prontuário chegou a alinhavar das manobras
que teria praticado para deter as intercorrências supostamente
irrompidas antes ou durante o parto.
Sabe-se apenas seu prenome: “Laura”.
A impressão que disto ressai é a de que o
desinteresse na identificação processual da médica, cujo nome
sequer é citado no laudo, somente pode ter sido motivado por
uma estratégia defensiva motivada a obstar o esclarecimento
científico dos fatos, conquanto nas prestações sanitárias não haja
a menor possibilidade de o profissional da Medicina manter-se no
anonimato.
Repare-se e repare-se muito que o bebê
nasceu roxo, desacordado e teve de ser reanimado pela equipe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 100 e 110), e a mãe, que certamente se achava de algum modo
entorpecida pela anestesia parcial, ainda logrou captar o
“murmúrio” entre os médicos, mas em nenhum momento se lhe
permitiram interagir com o recém-nascido, que segundo consta foi
imediatamente removido para outro reduto do Hospital e
Maternidade.
Uma
das
questões
que
intrigam
e
permanecem sem resposta pericial é o fato de o bebê ter perdido
a consciência, quando a lesão do plexo braquial, resultante de
tração ou avulsão das fibras nervosas, em tese somente chegaria
a tal estágio traumático se uma força descomunal ou manifesta
imperícia tivessem agido para forçar a passagem do corpo e
assim afetar-lhe sobremodo a estabilidade neurológica.
Afigura-se sintomático que o contato da
médica responsável pelo parto com a mãe parece ter sido
evitado, quando o procedimento de hábito é o de o próprio
médico comunicar-se pessoalmente com a paciente, prestando-
lhe as informações e expondo, em linguagem acessível, as
adversidades havidas no momento da parturição.
Substitutivamente, isto foi feito por uma
Psicóloga, o que lança duas possibilidadades: tentou-se proteger

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a mãe dos reflexos psicoemocionais de uma revelação dolorosa
ou então brindar a médica do desconforto de ter de se explicar
frente a frente.
De todo modo, nisto já é possível detectar
ostensiva violação a um dos mais importantes deveres éticos do
Médico, o dever de informação: in litteris
“Fazem parte desses deveres todos os
esclarecimentos necessários e devidos na
relação médico-paciente que se consideram como incondicionais e
obrigatórios, tais como: informação ao
paciente sobre a necessidade de certas
condutas
ou
intervenções
ou
sobre
possíveis consequências, pois só assim é
possível um consentimento esclarecido,
obtido
por
meio
de
uma
linguagem
adequada e compreensível; informação aos
familiares, principalmente quando eles são
os
responsáveis
legais
do
paciente;
informações claras e legíveis registradas
nos prontuários; informações aos colegas
que participam da mesma assistência ao
doente” 2.
E mais:
“Leva-se em conta o “padrão do paciente
2 FRANÇA, Genival Veloso de. Comentários ao Código de Ética Médica, Guanabara Koogan, 3a. edição, p. 50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoável”
que é a informação capaz de
ser
entendida
e
que
satisfaça
as
perspectivas dos pacientes de mesmas
condições
sócio-econômico-culturais.
Desse modo, não há necessidade de que
essas informações sejam tecnicamente
detalhadas e minuciosas. Apenas que
sejam corretas, honestas, compreensíveis e
legitimamente aproximadas da verdade
que
ser
quer
informar
(princípio
da
informação adequada)” 3.
Mas, há outros aspectos relevantes que
minam a confiabilidade da prática médica adotada e sobretudo
do laudo pericial que a referendou como adequada à espécie.
Na literatura especializada a primeira causa
estatística das lesões de plexo braquial recai sobre bebês muito
grandes, exatamente o caso porquanto Miguel nasceu com
quatro quilos e trezentos e oitenta gramas e a pequena
compleição física da mãe 61 quilos e 1,50 m de altura apenas -
são fatores biométricos de capital importância para se saber da
necessidade da realização de episiotomia, um corte que se faz
entre a vagina e o ânus para facilitar o espetáculo do nascimento,
que ora parece ter sido feito, ora não.
Para que a distocia de ombro pudesse ser
considerada um evento imprevisível, como sugere o perito, teria
3 Idem p. 55.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido necessário que todos esses fatores tivessem sido
meticulosamente analisados no laudo.
Não o foram.
Convinhável não perder de mira que
mesmo
depois
do
trauma
delineiam-se
factíveis
ações
fisioterápicas ou microcirurgicas para debelar ou amenizar as
consequências de um estiramento.
Já houve na nossa processualística ostensiva
resistência a que o magistrado, ele próprio, rompesse com a
inércia oficial, determinando a produção de prova e a partir daí
supunha-se que sua imparcialidade estivesse comprometida, mas
hodiernamente
esta
visão
tradicionalista
e
passional,
de
exagerado apego àquela ideia do processo como um jogo em
que cada um esgrima com as armas que tiver para levar
vantagem sem escrúpulos, não mais se sustenta, eis porque o que
a garantia constitucional exige do juiz, no dizer de CÂNDIDO
RANGEL DINAMARCO, “é que saia de uma postura de indiferença
e, percebendo a possibilidade de alguma prova que as partes não
requereram, tome a iniciativa que elas não tomaram e mande que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se produza” 4.

A era do juiz politicamente neutro, no
sentido liberal da expressão, já foi definitivamente superada,
inserindo-se como dever do juiz moderno tomar iniciativas
probatórias em certos casos e veja-se o que escreveu o renomado
Professor, este um dos mais destacados processualistas da
atualidade:
“A
experiência
mostra
que
a
imparcialidade não resulta comprometida
quando, com serenidade e consciência da
necessidade de instruir-se para melhor
julgar, o juiz supre com iniciativas próprias
as deficiências probatórias das partes. Os
males
de
possíveis
e
excepcionais
comportamentos passionais de algum juiz
não devem impressionar no sentido de
fechar a todos os juízes, de modo absoluto,
as portas para um sadio ativismo”5.
Notável o dito de MOACYR AMARAL
SANTOS, no sentido de que “o juiz quer e precisa saber da
4 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Fundamentos do Processo Civil Moderno, Malheiros
Editores, 5a edição, Tomo I, p. 133/134.
5 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, 6a edição, vol.
III, Malheiros Editores, p. 53.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verdade em relação aos fatos afirmados pelos litigantes” 6.
Permanece enfim irrespondida a indagação
que aqui comparece óbvia, posto fosse esta a segunda gestação
da mãe do autor e portanto teoricamente menos riscosa, quanto
à causa determinante da laceração da mucosa vaginal que
demandou a realização de sutura.

Postas tais premissas, por meu voto, sem
faltar ao protocolo de cortesia e respeito à Doutíssima Maioria,
teríamos anulado a sentença, determinado a remessa dos autos à
origem para a identificação e tomada das declarações da
médica e da mãe do autor, com a realização de nova perícia por
consultor técnico independente, que não componha o quadro do
IMESC.
SOUZA MEIRELLES
Segundo Juiz
6 MOACYR AMARAL SANTOS, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, vol. 2, p. 327.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDSON FERREIRA DA SILVA
1353B990
8
15
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
E23CE2F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008018-06.2018.8.26.0020 e o código de confirmação da tabela acima.